Tribunal: TJBA
Processo: 8002530-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002530-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HEBERT BRITO ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

Advogado(s)
:
PATRICIA MEDEIROS ARIAS, FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN, ANALIZ DA SILVA FERREIRA, TRIENY GOVEA PIRES

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

A Cervejaria Apelada ajuizou Ação Monitória para cobrança de dívida no valor atualizado de R$ 533.200,50 (quinhentos e trinta e três mil, duzentos reais e cinquenta centavos), decorrente do fornecimento de mercadorias comprovado por notas fiscais e canhotos de recebimento, cuja exigibilidade foi negada pelo Apelante em sede de Embargos Monitórios. A sentença julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial em razão da insuficiência probatória da defesa e da aplicação da Teoria da Aparência na entrega de mercadorias a preposto do empresário individual, sendo essa a decisão objeto do recurso. II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova escrita (notas fiscais e canhotos de recebimento assinados por terceiro) é suficiente para sustentar a Ação Monitória e se a entrega das mercadorias, realizada no estabelecimento comercial do devedor a terceiro que habitualmente recebia as compras, é válida à luz da teoria da aparência, diante da alegação de desconhecimento do preposto; e (ii) saber se o empresário individual (pessoa física) tem legitimidade para responder, com seu patrimônio pessoal, por dívida da empresa que foi formalmente baixada na Receita Federal, sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva do empresário individual deve ser rechaçada, porquanto o Empresário Individual (ME) não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, respondendo esta ilimitadamente e de forma direta pelos débitos contraídos na atividade empresarial, sendo despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4.

O conjunto probatório apresentado, composto por notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias no endereço comercial do devedor, constitui prova escrita idônea para a constituição do título executivo em sede de Ação Monitória, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor nos canhotos de recebimento.

5.

É plenamente aplicável a Teoria da Aparência para validar o recebimento de mercadorias por preposto ou pessoa de confiança no estabelecimento comercial do devedor, especialmente quando comprovado que o mesmo indivíduo recebia outras entregas que foram regularmente quitadas pelo empresário, reforçando a boa-fé do credor e o legítimo vínculo de representação.

6.

A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida quando o Apelante não cumpre o requisito legal de declarar o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em flagrante inobservância ao disposto no art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O empresário individual responde ilimitadamente pelas dívidas da empresa, inexistindo separação patrimonial ou necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A entrega de mercadorias no estabelecimento comercial do devedor, validada pela Teoria da Aparência, se constitui em prova escrita hábil para a Ação Monitória, notadamente quando o devedor não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. 3. A arguição de excesso de execução, sem a indicação do valor que se reputa correto e sem o respectivo demonstrativo atualizado, implica a rejeição da tese."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 700,
caput
, 702, § 2º e § 8º, 373, II, e 85, § 11; Código Civil, arts. 389 e 406.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002530-51.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HEBERT BRITO ARAUJO
e como apelado
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora